Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010151-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (EMBARGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (EMBARGANTE), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (EMBARGANTE), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (EMBARGANTE), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (EMBARGANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (EMBARGANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (PROCURADOR), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (PROCURADOR), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (PROCURADOR), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e outras contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1010151-93.2021.8.11.0000, à unanimidade, declarou, de ofício, a nulidade da decisão agravada, em específico os
capítulos decisórios referentes aos contratos no 200160060684-7 e 1001669000001278, determinando a retomada do processamento do incidente na origem com a abertura da fase instrutória, e negou provimento ao recurso interposto pela EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS no concerne ao capítulo decisório relativo ao contrato no 25148
(cf. Id. no 117551455).

As embargantes afirmam que o acórdão foi contraditório na medida em que “
partiu da premissa correta em analisar a tríade certeza, liquidez e exigibilidade, entretanto,
(como)
não há prosperar liquidez e exigibilidade de créditos/contratos imbuídos de incerteza
”, errou ao concluir que as respectivas obrigações estampadas nos contratos no 200160060684-7 e 1001669000001278 seriam dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, o
u seja, com mais precisão,
“
a contradição na decisão fustigada advém de que
(...)
não há falar em instauração de fase instrutória (em sede de incidente de impugnação de crédito) no que concerne
(...)
aos contratos n o 200160060684-7 e 1001669000001278
”, porque, a seu ver,

“
a instrução e liquidação deve ocorrer sim, mas no feito em que tramitam os embargos à execução
”.

Sustentam, ainda, a contradição do acórdão embargado com o que restou definido nos autos do recurso conexo, que tinha por objeto a mesma decisão e cujo julgamento ocorreu na mesma sessão, e, em reforço a essa ideia, questionam “
como pode análise recursal de recursos (agravo de instrumento) de uma mesma decisão, premissas diferentes chegarem ao mesmo resultado? Ora, no agravo da embargante Engeglobal (1007835-10) o d. relator bem observou que a questão estava ‘morta e sepultada’ no que concerne ao trânsito em julgado em 18/09/2022 da decisão dos Embargos à Execução no 0007562-05.2004.4.03.6110, correspondente aos contratos 33013 e 24260, determinando a escorreita apuração do quantum. Ora, não havendo questão ‘morta e sepultada’ nos autos que supostamente originaram os valores atinente aos contratos no 2000160060684-7, 100016690000001278, notadamente pela ausência do trânsito em julgado, como pode ser aferível em sede de impugnação de crédito o quantum?
”, e, ao final,
pedem o acolhimento dos declaratórios para seja sanada e extirpada as contradições apontadas
(cf. Id. no 100614497).

Nas contrarrazões, a embargada combate as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 120506997).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 125277665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

O STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, embora afirmem que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, as embargantes não precisam propriamente onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo, pois, ao fundamentar a sua queixa em argumento como o de que
“
a contradição na decisão fustigada advém de que,
(...)
não há falar em instauração de fase instrutória (em sede de incidente de impugnação de crédito) no que concerne ao capítulo decisório referente aos contratos no 200160060684-7 e 10016690001278, visto que a decisão de origem data máxima vênia não foi nula no particular
”, o que estão a dizer é que “a contradição advém do fato de que eu não concordo com a fundamentação decisória”, o que,
do ponto de vista lógico-jurídico, não faz sentido algum, sendo caso de inépcia do recurso,

pois não se pode dizer que o pedido (saneamento do vício de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, e, de uma perspectiva mais pragmática, evidencia apenas o desvirtuado uso desta via recursal para impugnar a conclusão decisória, ou, mais para ser mais exato, como forma de veicular a irresignação e o descontentamento com a decisão que foi desfavorável aos seus interesses, afinal, aqui, as recuperandas nada mais fazem do que repetir os mesmos argumentos já analisados, considerados e rechaçados, sem desferir nenhuma critica nova e dotada de mínima relevância jurídica contra o raciocínio decisório desenvolvido no julgado.

Com efeito, as embargantes não
pretendem afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Francamente, elas simplesmente desconsideram (ou, melhor, deliberadamente ignoram) o judicioso trabalho cognitivo e expositivo realizado por esta eg. Corte Julgadora, revelando o seu completo desprezo pelo raciocínio decisório construído no acórdão ao reprisar os mesmos argumentos já analisados e, fundamentadamente, rechaçados, fazendo-se surda à minuciosa explicação de o porquê, “
a menos que sobrevenha decisão naqueles autos
(embargos à execução e ação revisional)
capaz de infirmar a força executiva dos contratos/títulos - o que, já adianto, não ocorreu até o momento em relação ao contrato no 200160060684-7 e 1001669000001278 -,
(...)
os contratos em questão vieram a estes autos como títulos executivos extrajudiciais, dotados de todos os atributos inerentes a essa condição/figura jurídica, isto é, de certeza, liquidez e exigibilidade
”, desconsiderando que não é a pretensão da credora que necessita do trânsito em julgado de decisão favorável nas ações de conhecimento ainda em trâmite (embargos à execução e ação revisional) para êxito, e, sim, em sentido diametralmente oposto, o intento delas, devedoras, e lá postulantes, de excluir a dívida do processo recuperacional, afinal, até que sobrevenha decisão definitiva em sentido contrário, como títulos executivos que são, os contratos em questão têm todos os atributos que a lei processual assim lhes empresta, circunstância esta que, quando somada à
leviana e falaciosa alegação de conflito lógico entre as proposições do acordão ora embargado e daquele proferido nos autos do RAI no 1007835-10.2021.8.11.0000, que tem por objeto a mesma decisão de 1o Grau, e, por isso, foi processado, analisado e julgado em conjunto com o presente RAI, fomenta a impressão de um caráter procrastinatório e temerário,
pelo menos é que deixa transparecer a incômoda dissonância das questões arguidas em relação às hipóteses legais de admissibilidade dos aclaratórios, ou, no mínimo, que a parte sequer se preocupou de ler (e compreender) o que restou decidido nos casos; na dúvida, privilegiando a boa-fé, fiquemos com a 2a hipótese, e, assim, embora seja um tanto quanto inócuo transcrever, aqui, passagens do voto condutor do acórdão

embargado,
pois basta rápida visita ao arquivo vinculado ao Id.
no 117551455 para verificar o que lá foi decidido, para fins de máxima clareza, e para, talvez, colocar uma pá de cal no assunto, transcrevo, abaixo, inclusive com
destaques
, trechos chaves que possibilitaram a exata compreensão da impertinência jurídica da tese recursal aqui repisada pelas ora embargantes:

“A crítica recursal aqui formulada pela EMGEA (sucessora da CEF no processo) é, naturalmente, em relação à exclusão dos créditos estampados nos contratos no 2000160060684-7, 100016690000001278 e 25148,
todos eles títulos executivos extrajudiciais, com garantia hipotecária, e objeto de respectiva execução perante o Juízo Federal competente,
bem como, em contrapartida, de questionamento judicial por parte das devoras/recuperandas em autos próprios, sendo que, até o momento, em nenhuma dos processos em comento, sobreveio o trânsito em julgado da sentença.

(...)

O título executivo extrajudicial, em específico, é
documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a uma prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e

cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ
, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática.

(...)

Então,
a menos que sobrevenha decisão naqueles autos capaz de infirmar a força executiva dos contratos/títulos - o que, já adianto, não ocorreu até o momento em relação ao contrato n o 200160060684-7 e 1001669000001278 -, tendo em vista que, em tratando de ação de conhecimento, o processamento dos embargos do devedor ou da ação revisional não é suspenso (ao menos não deveria sê-lo) pelo deferimento do pedido de RJ, a princípio, os contratos em questão vieram a estes autos como títulos executivos extrajudiciais, dotados de todos os atributos inerentes a essa condição/figura jurídica, isto é, de certeza, liquidez e exigibilidade
, afinal, conforme remansosa orientação jurisprudência do STJ, “
o ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 680.368/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, julgado em 18/08/2005), ou, em outras palavras, “
não retira a liquidez do título possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 593.220/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21.2.2005), e, mais recentemente, confira-se: (...).

Portanto
, não retira a certeza, nem afeta a exigibilidade das obrigações contidas nos contratos
no 200160060684-4, o fato de que ainda pende de julgamento o recurso de apelação interposto pela devedora/recuperanda contra a sentença de improcedência dos embargos à execução
, aliás, na hipótese, o recurso aviado sequer é dotado de efeito suspensivo (CPC/73, art. 520, V); (...).

Idêntica conclusão vale ao contrato no 100016690000001278, eis que a sentença de parcial procedência dos respectivos embargos foi apenas para afastar encargos moratórios (em específico, cumulação indevida de multa e juros de mora com comissão de permanência), e,

consoante tese repetitiva editada pelo STJ, “
n
ão descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).”

Enfim, o acórdão é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que conduziram ao desfecho decisório, expondo e seguindo raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível acerca do fundamento jurídico que ensejou a conclusão decisória ali assentada, de modo que inexiste contradição a ser esclarecida e extirpada do julgado.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao pretenso pré-questionamento, cabe relembrar que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Ora, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022